Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-53.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006903-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (RECORRENTE), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE

INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS. SOBRE VANTAGEM PECUNIÁRIA TEMPORÁRIA (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE). PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990. DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003, a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

2.Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento posterior à EC 41/2003, bem como que há lei estadual específica que autoriza descontos sobre o valor total da remuneração, incluídas vantagens permanentes ou eventuais, mostra-se excepcionada a regra fixada no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de situação inerente a servidor público federal, que possui regra própria e diversa quanto à base de cálculo dos descontos previdenciários.

3.Nos termos do artigo 149, §1º da Constituição Federal, os entes federados têm autonomia político-administrativa, de modo que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria.

4.Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso por meio das Leis Complementares Estaduais nº 202/2004 e 04/1990, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, de modo que inexiste ato ilícito nos descontos previdenciários impugnados.

5.Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, bem como determinou a restituição dos valores descontados sobre o adicional de insalubridade, a partir de 02/2015 “
não prescritos, eventualmente, demais parcelas posteriores mediante comprovação
”, com fundamento no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068)

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta que o juízo
a quo
deixou de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Público (Lei Complementar n. 04/1990).

Defende a autonomia político-administrativa dos entes federados, enquanto a sentença recorrida concedeu o direito sob o viés do regime da União.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste na incidência não de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno da parte reclamante.

Na origem, o juízo sentenciante reconheceu como indevido o desconto objeto da ação com fundamento no Tema 163, do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068).

A tese recursal é de que a legislação estadual estabelece a respectiva incidência, ao passo que a decisão recorrida aplicou posicionamento pertinente ao regime da União. Reproduzo os dispositivos que permeiam a sua insurgência:

Lei Complementar n. 202/2004 (Regime Próprio de Previdência)

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I -
11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
;

(...)

Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado)

Art. 57
.
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados
. (
ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados
")

De fato, razão assiste. Isto porque, é consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais. No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos e passou a utilização da média aritmética.

Assim, em leitura conjugada com o artigo 149, denota-se a competência concorrente dos entes para instituir a contribuição do regime próprio, destacando-se que a redação do § 1º, conferida pela EC 41 foi sucedida pela EC 103/2019. Vejamos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003
)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019
)

No caso, a legislação estadual prevê que o desconto ocorrerá sobre a remuneração total, cuja conceituação abrange as vantagens pecuniárias temporárias ou permanentes, como é o caso das verbas questionadas na presente ação.

Por outro lado, no que se refere ao Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, dispôs a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Em que pese em uma leitura estrita abarcar a pretensão contida na inicial, o
leading case
que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com roupagem distinta. Isso porque a Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) disciplina a remuneração como o vencimento acrescido apenas de vantagens pecuniárias permanentes (artigo 41).

O presente caso, trata-se de uma situação diferenciada e que afasta o RE 593.068 à guisa de distinção (técnica do
distinguishing
), porque no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e altera a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União em que não há a incidência das verbas temporárias no cálculo do benefício previdenciário.

A respeito da controvérsia, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado têm realizado o corte distintivo, sob o argumento precípuo de que, no âmbito estadual, as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, função comissionada, entre outros) serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria. Isso em face da aplicação do artigo 2º, Lei Complementar n. 202/2004 (Regime Próprio de Previdência) e artigo 57, Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), que preveem que as verbas temporárias incorporarão o estipêndio dos benefícios previdenciários, no âmbito local. Assim:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO E CARGO COMISSIONADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03,
legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a titulo previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.Recurso provido.

(1003668-15.2019.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 31/07/2020).

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57) – LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria ((LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).

É inaplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.

(RI nº 1005145-73.2019.8.11.0001, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgamento: 06.07.2020).

Por oportuno, no que alude ao Tema 163/STF, fundamento utilizado para sustentar a ilicitude dos descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade, importa consignar que o referido julgado foi fixado com base na Lei Federal, o que, por sua vez, possui definição contrária para a remuneração dos servidores públicos. Isso porque, nos termos do artigo 41 da Lei 8112/1990 o vocábulo remuneração corresponde ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes, de modo que não tem aplicabilidade no âmbito do Estado de Mato Grosso que, em razão do exercício de competência concorrente estabelece que a remuneração abrange, além dos vencimentos, as vantagens permanentes e temporárias.

Pois bem, enfrentada a questão jurídica acerca da matéria trazida a lume no presente feito, necessário, agora, verificarmos ser a situação funcional do reclamante leva à aplicação de qual regra para fins de incidência da contribuição previdenciária.

O recorrente alega que são devidos os descontos previdenciários incidentes sobre verbas relativas ao adicional insalubridade.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003, a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

No caso dos autos, verifica-se, por meio dos holerites juntados com a inicial, que a parte promovente entrou em exercício no serviço público em 07/01/2004, ou seja, após a EC 41/2003.

Sendo assim, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, após a Emenda Constitucional 41/2003, os descontos sobre o adicional noturno são devidos, isso porque o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, que no artigo 2º prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021